Tribunal: STJ
Processo: 1002895-33.2022.8.26.0296
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2107786 - SP(2023/0401575-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J A D
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U - C C
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
RAFAEL DE ALMEIDA JACINTO JUNIOR - SP467298
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que conheceu do recurso e o
desproveu, mantendo a condenação e limitando a base dos honorários à verba
moral.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
danos morais para
c/c
autorizar e custear integralmente tratamento médico indicado, com pedido de
compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela, impôs o custeio integral do tratamento e fixou danos morais, arbitrando
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve o dever de custeio e os danos morais e, ao aplicar o
§ 11, do CPC, majorou os honorários para 13%, restringindo a base de
art. 85,
cálculo à condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, à luz do
§§ 2o e 8o, do
deve abranger a
art. 85,
CPC/2015,
obrigação de fazer e os danos morais; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto ao reconhecimento de benefício econômico na obrigação de fazer para fins
de honorários.
Documento eletrônico VDA56111526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2e7d0a-502a-4402-9252-61d2379f5eb3

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ consolidou que a obrigação de fazer de custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. A expressão condenação do
§ 2o, do
abrange obrigações
art. 85,
CPC/2015
mensuráveis, não se limitando ao pagamento de quantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer que determina o custeio de
Tese de julgamento:
tratamento médico possui valor economicamente aferível e, somada à condenação
por danos morais, compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos
termos do
§ 2o, do
2. O termo condenação previsto no
§
art. 85,
CPC/2015.
art. 85,
2o, do
alcança obrigações quantificáveis, impondo a incidência da verba
CPC/2015
honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.054.713/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.153.409/RN,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
3/11/2025;
AREsp n. 2.656.601/RJ,
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

23/9/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.864.739/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
27/10/2025;
AREsp n. 2.602.054/RN,
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.194.935/MG,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
7/4/2025;
EAREsp n. 198.124/RS,
Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
27/4/2022;
REsp n. 1.746.072/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
29/3/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2e7d0a-502a-4402-9252-61d2379f5eb3

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c2e7d0a-502a-4402-9252-61d2379f5eb3

RECURSO ESPECIAL No 2107786 - SP(2023/0401575-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: J A D
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U - C C
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
RAFAEL DE ALMEIDA JACINTO JUNIOR - SP467298
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE –
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em apelação cível do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que conheceu do recurso e o
desproveu, mantendo a condenação e limitando a base dos honorários à verba
moral.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
danos morais para
c/c
autorizar e custear integralmente tratamento médico indicado, com pedido de
compensação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, confirmou
a tutela, impôs o custeio integral do tratamento e fixou danos morais, arbitrando
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve o dever de custeio e os danos morais e, ao aplicar o
§ 11, do CPC, majorou os honorários para 13%, restringindo a base de
art. 85,
cálculo à condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais, à luz do
§§ 2o e 8o, do
deve abranger a
art. 85,
CPC/2015,
obrigação de fazer e os danos morais; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto ao reconhecimento de benefício econômico na obrigação de fazer para fins
de honorários.
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ consolidou que a obrigação de fazer de custeio de
tratamento médico é economicamente aferível e integra a base de cálculo dos
honorários, somando-se ao valor arbitrado a título de danos morais, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015.
7. A expressão condenação do
§ 2o, do
abrange obrigações
art. 85,
CPC/2015
mensuráveis, não se limitando ao pagamento de quantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
"1. A obrigação de fazer que determina o custeio de
Tese de julgamento:
tratamento médico possui valor economicamente aferível e, somada à condenação
por danos morais, compõe a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, nos
termos do
§ 2o, do
2. O termo condenação previsto no
§
art. 85,
CPC/2015.
art. 85,
2o, do
alcança obrigações quantificáveis, impondo a incidência da verba
CPC/2015
honorária sobre ambas as condenações."
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.054.713/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/5/2023;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.153.409/RN,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
3/11/2025;
AREsp n. 2.656.601/RJ,
Carlos
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

23/9/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.864.739/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Ricardo
27/10/2025;
AREsp n. 2.602.054/RN,
Villas
Bôas
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

9/6/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.194.935/MG,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
7/4/2025;
EAREsp n. 198.124/RS,
Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ,
27/4/2022;
REsp n. 1.746.072/PR,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
29/3/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por J. A. D., com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do
art. 105,
a
Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de procedimento comum cível –
tratamento médico-hospitalar.
O julgado foi assim ementado (fl. 372):

Plano de saúde. Internação por dependência química. Sentença de
procedência. Ausente recurso da ré, as questões trazidas pelo autor-apelante, em boa
medida, já se encontram superadas pelo deslinde de origem. Retificada, apenas, a
ressalva de que a cobertura se deve dar nos limites contratuais, uma vez que o
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

custeio deve ser integral enquanto não se indica profissional apto. Coparticipação,
ademais, que foi afastada na origem, e contra o que a ré não recorreu. Honorários
bem arbitrados. Sentença em parte revista. Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
423):
Embargos de declaração. Plano de saúde. Acórdão que deu parcial provimento
a recurso de apelação do autor. Prequestionamento. Distinção entre fundamento
jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei.
Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 2o, do
porque os honorários sucumbenciais devem
CPC/2015,
ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa;
b) 85, § 8o, do
pois a fixação por equidade somente é
CPC/2015,
admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o
valor da causa for muito baixo, conforme Tema n. 1.076 do STJ, o que não se
configura na espécie.
Requer o provimento do recurso para que se fixe os honorários
sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico correspondente ao custo do tratamento, admitida a apuração em
liquidação; requer ainda o provimento do recurso para que se condene a recorrida
ao pagamento de custas, despesas processuais e verba de sucumbência nos mesmos
parâmetros.
Contrarrazões às fls. 429-439.
O recurso especial foi admitido, reconhecendo-se a presença dos
pressupostos de admissibilidade, com destaque para a indicação precisa dos
dispositivos federais e a existência de acórdão divergente (fls. 440-441).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento comum cível –
tratamento médico-hospitalar em que a parte autora pleiteou a condenação da
operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento de internação por
dependência química no Centro Terapêutico Nova Aliança, desde a data da
internação e até a transferência para clínica credenciada apta, com cobertura
integral enquanto não indicado profissional apto, e sem limitação de tempo, bem
como o pagamento direto à clínica.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
confirmou a tutela de urgência e condenou a requerida a custear as despesas do
tratamento no centro terapêutico indicado, desde a internação e até a efetiva
transferência para clínica credenciada, observados os limites contratuais; fixou
honorários por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do
§§ 2o
art. 85,
e 8o, do CPC/2015.
A Corte estadual deu parcial provimento à apelação do autor, afastou a
ressalva de que a cobertura se daria nos limites contratuais, em virtude da ausência
de cópia do contrato e do caráter emergencial do tratamento; manteve a fixação
dos honorários por equidade, considerando muito baixo o valor da causa, e
assentou que a obrigação de fazer pode ser aferida economicamente, porém, no
caso, caberia a aplicação do § 8o do
do
art. 85
CPC/2015.
Sustenta o recorrente que a base de cálculo para os honorários de
sucumbência deve ser o proveito econômico obtido, ou seja, o custo do tratamento,
de modo que a apreciação equitativa se dá apenas na hipótese do
§ 8o, do
art. 85,
CPC, e nos termos do Tema n. 1.076 do STJ. O Tribunal, portanto, concluindo de
forma diversa e mantendo a fixação dos honorários por equidade, teria violado o
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

A Corte estadual, ao tratar do recurso quanto aos honorários
sucumbenciais, com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu que o
proveito econômico era inestimável, sendo o valor da causa irrisório, de modo a
justificar a fixação da verba honorária por equidade.
É neste sentido o trecho do acórdão (fls. 376-382):

No mais, quanto aos honorários, no caso presente fixados por equidade, é bem
verdade já se ter decidido, no âmbito da Corte Superior, que havida determinação de
obrigação de fazer na sentença, ela pode ser economicamente aferida e, assim, servir
de base de cálculo para os honorários.
[...]
De todo modo, também lá já se decidiu que, se o valor da cobertura é
incomensurável no momento da fixação dos honorários, afinal tratando-se de
tratamento continuado, deve-se proceder ao critério legal seguinte de arbitramento,
assim o valor da causa:
[...]
E, no caso presente, o Juízo de origem seguiu justamente essa linha, tendo,
porém, anotado que o valor da causa (R$ 1.000,00) era muito reduzido. Por isso, os
honorários foram fixados por equidade, no valor de R$ 1.500,00, assim em exato
atendimento ao comando do
par. 8o do CPC. Mais, sem qualquer violação ao
art. 85,
quanto fixado no Tema 1076 do STJ, afinal aqui não se tratando de redução
equitativa dos honorários.

A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o advento do
Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento a respeito de seus critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do
STJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em
que foi debatida a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento no juízo de equidade.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida
no § 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: a) nas causas em que
art. 85
houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o
parâmetro legal entre 10% a 20%; b) nas causas em que não houver condenação,
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico
aferido; e c) não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele
inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o
valor da causa.
Assim, ficou estabelecido, que o critério de equidade, previsto no § 8o do
do CPC, é de aplicação subsidiária, devendo ser utilizado apenas quando
art. 85
não for possível a incidência da regra geral estabelecida no § 2o do mesmo artigo,
isto é, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou o valor da
causa.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho da ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA
CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB
A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO

O
ART. 1.036
CPC/2015, C/C
-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
ART. 256
[...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da
presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do
valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por
equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao
Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites
contidos no
§§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
art. 85,
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
16/3/2022,
31/5/2022,
destaquei.)

Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido, considerando que o
recorrente ajuizou a ação de obrigação de fazer para obter o custeio do tratamento,
considerou que os honorários deveriam ser fixados por equidade, e que era
inestimável o proveito econômico, sendo o valor da causa irrisório.
Portanto, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, não está em
consonância com o perfilhado pelo STJ no sentido de que, "nas sentenças que
reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de
indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem
sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.
Precedentes" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.054.713/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS DEFERIDOS. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL ACRESCIDA DO VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção,
o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de
natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa
(valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência
calculada sobre ambas as condenações.
2. Recurso especial conhecido e provido. (
relator
REsp n. 2.153.409/RN,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
destaquei.)
6/11/2025,

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. BASE DE CÁLCULO
C/C
PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1076/STJ.
CRITÉRIO DA EQUIDADE AFASTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO ECONOMICAMENTE AFERIDA. ARBITRAMENTO
COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

1. Ação de obrigação de fazer
compensação por dano moral.
c/c
2. A jurisprudência do STJ orienta que a fixação dos honorários deve seguir a
seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases
de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor
da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o)" (
Segunda Seção, DJe
.
REsp 1.746.072/PR,
29/3/2019)
3. "A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por
parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida,
utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 198.124/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
11/5/2022)
4. Esta Corte, em julgamento sob o rito dos repetitivos, fixou a tese de que
"apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (
Corte
REsp 1.850.512/SP,
Especial, DJe
Tema 1076).
31/5/2022,
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.864.739/MS,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. IMPLANTE PERCUTÂNIO DE VÁLVULA AÓRTICA -
TAVI. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. ANEXO II. PREVISÃO DA COBERTURA.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
DANO
MORAL
RECONHECIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR TOTAL DA
CONDENAÇÃO.
[...]
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento de que, na sentença que impõe obrigação de fazer com valor
mensurável e também fixa indenização por danos morais, os honorários
advocatícios de sucumbência devem incidir tanto sobre o valor da condenação
em dinheiro quanto sobre a obrigação de fazer.
4. O termo condenação, previsto no
§ 2o, do
não se
art. 85,
CPC/2015,
restringe à determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam
ser quantificadas ou mensuradas.
5. Agravo em recurso especial da Geap Auto-Gestão em Saúde conhecido
para negar provimento ao recurso Especial. Agravo em recurso especial de Maria
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

Ione de Lima conhecido para dar provimento ao recurso especial.(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.602.054/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/6/2025,
12/6/2025,

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de
tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser
economicamente aferida. Assim, nas decisões que reconhecem o direito à cobertura
ao reembolso de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais
e/ou
incidem sobre a condenação à obrigação de fazer, equivalente ao valor
pela operadora com o tratamento do beneficiário.
despendido/reembolsado
2. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.194.935/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA
AO

DO

FALTA
DE

ART.
1.022

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.PLANO
DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL
DA ANS. IRRELEVÂNCIA. REMÉDIO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SÚMULA N. 83/STJ.
BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO. EXCLUSÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.DECISÃO MANTIDA.
[...]
6. Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de saúde
cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária
sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória
mencionada. Nesse sentido:
Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 198.124/RS,
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
DJe de
27/4/2022,
11/5/2022.
6.1. Não prospera o pedido de agravante de excluir o valor do procedimento
cirúrgico da base de cálculo da verba honorária dos advogados da contraparte.
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

7.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.656.601/RJ,
julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
26/9/2024.

Portanto, imperiosa a reforma do acórdão neste ponto, para estabelecer a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais considerando-se a condenação de
natureza cominatória (fornecimento do tratamento).
Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais não está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma neste ponto.
Por outro lado, para reavaliar o critério adotado pelo Tribunal de origem
e definir o proveito econômico obtido bem como o percentual adequado a ser
fixado a título de honorários sucumbenciais, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.969.479/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos
15/5/2023,
17/5/2023;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.591.559/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
Portanto, é o caso de determinar o retorno dos autos à origem, para que o
Tribunal analise a fixação de honorários sucumbenciais à luz da jurisprudência do
STJ, afastada a fixação por equidade.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para determinar o retorno dos autos a fim de que o Tribunal de origem para
que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados considerando
como base de cálculo a obrigação de fazer (o valor da cobertura
indevidamente negada).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54833321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:35
Código de Controle do Documento: 56e96e93-02e6-482c-92ff-317c733638af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.107.786 / SP
Número Registro: 2023/0401575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028953320228260296 1002895332022826029650000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : J A D
ADVOGADO
: GERALDO SOUSA VIEIRA - RJ130885
RECORRIDO
: C N U - C C
ADVOGADOS
: MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - SP112922
THIEMY CURSINO DE MOURA HIRYE QUERIDO - SP260550
GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - SP369713
RAFAEL DE ALMEIDA JACINTO JUNIOR - SP467298
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:03
Código de Controle do Documento: ae0a0127-410e-4cec-9f6e-ebf23a70f383

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:32:03
Código de Controle do Documento: ae0a0127-410e-4cec-9f6e-ebf23a70f383